Tribunal: TJSP
Processo: 2273243-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tutela de urgência - Ação de dissolução parcial de sociedade – Requerimento tendente à imediata exclusão do agravante do quadro social, afirmada incidência do art. 1.029 do CC/2002 – Indeferimento – Relato unilateral – Falta da comprovação da entrega de notificação - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido.